Tribunal: TJDFT
Processo: 0751717-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751717-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIVAN PEREIRA DE ORNELAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Elivan Pereira de Ornelas pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Fedeal, que, em sede de processo submetido ao procedimento comum, indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando a concessão do benefício do passe livre. Em suas razões, o agravante informa que é portador de deficiência múltipla decorrente de doença mental. Afirma que a deficiência é permanente, razão pela qual necessita do passe livre, a fim de possibilitar o comparecimento regular na policlínica 2 do Riacho Fundo I. Defende que “é vedado ao Estado impor óbices de qualquer natureza, administrativos ou técnicos, financeiros ou orçamentários, para se evadir do cumprimento de um dever previsto expressamente pela Constituição Federal”. Elenca, a fim de abonar sua tese, os arts. 196 e 203, inciso IV, ambos da CR. Pugna pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, o agravante sequer delineou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação" – o que também não ocorreu no caso em exame. Ademais, conforme bem salientado pelo juízo singular “o autor comparece para consulta mais ou menos de 3 em 3 meses e não 2 vezes por mês como relatado em sua inicial, sendo que a próxima consulta está marcada somente para 11/03/2021”. O mesmo pode ser dito em relação à probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, apesar de o rol da Lei Distrital no 566/1993 não ser taxativo, em princípio não existem nos autos elementos hábeis a constatar que o agravante possua deficiência grave, a fim de usufruir do sistema de transporte público gratuitamente. Isso porque não há especificação do que sejam as deficiências múltiplas que acometem o agravante. Assim, necessário aguardar a instrução processual a ser realizada perante o juízo singular. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris, não havendo base jurídica, ao menos por ora, que justifique a pretendida antecipação de tutela recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator